Tribunal: STF
Processo: Rcl 68997
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Mobly Comércio Varejista Ltda. contra ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDOC 1).



    Na petição inicial, a parte reclamante afirma que, na origem, buscou afastar a cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) do ICMS exigido antes da edição de lei complementar nacional regulamentando a matéria. Acrescenta ainda que, uma vez editada essa, a cobrança só poderia ocorrer com a edição de nova lei pelo Estado de Santa Catarina, a qual deveria observar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal. 



    Alega que o Tribunal reclamado determinou a aplicação da anterioridade nonagesimal a partir da edição da Lei Complementar 190/2022, muito embora essa matéria não tenha sido tratada nos autos. 



    Sustenta que a decisão que manteve o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela ora reclamante com base no Tema 1.266 do STF desrespeitou a autoridade da decisão proferida por esta Corte no Tema 1.093. 



    Argumenta o afastamento da cobrança do Diferencial de Alíquotas (DIFAL) do ICMS que tenha sido promovida antes da edição de lei complementar nacional regulamentando a matéria.



    Assevera a necessidade de o Estado de Santa Catarina editar uma nova lei estadual instituindo o DIFAL após a publicação da lei complementar, respeitando os princípios da irretroatividade e da anterioridade anual e nonagesimal. 



    Esclarece que, tendo em vista a inexistência de discussão nos autos acerca da aplicação das regras da anterioridade para fins da produção de efeitos da LC 190/2022, o caso concreto não será afetado pelo julgamento do Tema 1.266/STF. Nesse contexto, aponta que o objeto do mandado de segurança está relacionado exclusivamente com a matéria discutida no Tema 1.093 do STF, e não com o Tema 1.266 do STF.



    Alega que os pedidos do mandado de segurança poderiam ter sido integralmente solucionados pela aplicação da tese firmada no Tema 1.093/STF. 



    Requer, assim, a procedência da reclamação para a readequação do acórdão do recurso de apelação à correta aplicação do entendimento firmado Tema 1.093 da repercussão geral. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)



    Citada, a interessada apresentou contestação (eDOC 38).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado:



    “Reclamação. Ato do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que teria afrontado o Tema n°1.266 do STF. 1. O recurso extraordinário foi sobrestado na origem, desprovido o subsequente agravo, pelo que pode se considerar tenha ocorrido o esgotamento da instância a quo. 2. Não se verifica na espécie que a decisão reclamada cometeu algum equívoco na aplicação do Tema n° 1.266 do STF. 3. Pela improcedência”. (eDOC 42, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”. (Grifou-se)



    O § 4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando esgotadas as instâncias ordinárias.



    Na hipótese, a parte reclamante sustenta que a decisão que manteve o sobrestamento do seu recurso extraordinário com base no Tema 1.266 do STF desrespeitou a autoridade da decisão proferida por esta Corte no Tema 1.093. Nesse contexto, aponta a aplicação apenas deste último precedente ao caso dos autos.



    Inicialmente, verifico que o juízo reclamado determinou o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 1426271 (Tema 1.266), que trata da incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022.



    Eis a ementa do ato impugnado:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA AFETA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 1426271 RG [TEMA 1266/STF]). TESE A SER FIRMADA QUE ABRANGERÁ A MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS, ISTO É, INCIDÊNCIA DA REGRA DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL NA COBRANÇA DO ICMS COM DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL) DECORRENTE DE OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO, APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 190/2022. JULGAMENTO PENDENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. AGRAVO DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 334)



    Na hipótese, observo que o acórdão reclamado limitou-se a sobrestar o andamento do processo para aguardar o julgamento de outro processo representativo de controvérsia sob a sistemática de repercussão geral (Tema 1.266 do STF). 



    Com relação a esse ponto, destaco que a análise individualizada em torno da pertinência e da compatibilização da tese de repercussão geral fixada ao caso concreto é de competência da Presidente (ou Vice-Presidente) do Tribunal a quo. Nesse contexto, depreende-se dos documentos acostados que o juízo reclamado entendeu que a discussão dos autos se assemelha ao Tema 1.266 desta Corte.



    Cabe ressaltar ainda que, não obstante inexistir manifestação do Supremo Tribunal Federal no presente caso, as hipóteses de determinação por esta Corte da remessa dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente.



    Nesses termos, de igual modo, entendo que o tema assinalado pelo tribunal reclamado, na espécie, é indicativo da matéria tratada no recurso, a fim de orientar o tribunal de origem na solução da lide. Nesse contexto, depreende-se dos documentos acostados que o juízo reclamado, ao determinar o sobrestamento, entendeu que a discussão dos autos se assemelha, de fato, ao tema 1.266 do STF.



    Assim, apesar de a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral nem usurpação de sua competência.



    Com efeito, ressalto que esta via não é o meio jurídico-processual correto para os fins de contestação do ato judicial que determina o sobrestamento, na origem, de processos com amparo em leading case pendente de julgamento de mérito nesta Suprema Corte. Cito, a propósito, o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar incabível a reclamação em face de ato do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de recurso com base em paradigma de recurso extraordinário julgado sob a sistemática da repercussão geral, o que não se alterou com a sucessão de legislação processual. 2. A reclamação não é sucedâneo recursal, haja vista que a pretensão de distinção entre feito sobrestado e paradigma de repercussão geral deve ser deduzida em sede recursal própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§6º e 7º, do CPC/15. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 25.090 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 28.11.2016) 



    Ressalto também o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, 'l', da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.



    Desse modo, inadmissível esta reclamação, tendo em vista a utilização desta via processual como sucedâneo recursal. 



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III). 



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321, do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial. 



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente